Tribunal: STF
Processo: AI 776497
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001. 3. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a MP 2.180-35/2001 tem natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.